Tribunal: TCU
Processo: 019.336/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 7981/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Francisco de Assis Freitas Pires de Saboia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 9.3.1 do Acórdão 7981/2022-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "9.3.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido nos Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário e 661/2023-Plenário;"